Tribunal: STF
Processo: HC 253015
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2025, por Dinael de Souza Machado Junior, advogado, em benefício de Cleiton Roger Ribeiro, contra decisão pela qual, em 27.2.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 984.451:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLEITON ROGER RIBEIRO, contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da medida cautelar inominada n. 2044025-93.2025.8.26.0000, concedeu efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de impor ao ora paciente e seus corréus a prisão preventiva, que o juízo de primeira instância havia afastado. 



    Constam dos autos indícios de que o paciente integraria organização criminosa especializada em roubos de excepcional gravidade concreta, empregando armamento de guerra, alvejando caminhões blindados, vitimando os trabalhadores que realizavam a escolta, abrindo fogo contra viaturas policiais. 



    O relator do feito perante a segunda instância considerou que a gravidade concreta das ações empreendidas pela organização criminosa tornaria a prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública. 



    Nesta oportunidade, a defesa afirma a nulidade da fundamentação relativa ao periculum libertatis, argumentando que a custódia estaria baseada na gravidade abstrata do crime, especialmente em se tratando de réu primário, com saúde debilitada. 



    Diante disso, em liminar e no mérito, pede que a prisão cautelar seja relaxada ou que, quando menos, seja concedida a prisão domiciliar com fundamento humanitário”. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.  



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Salienta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Afirma que, tendo o juízo de origem recebido a denúncia contra o paciente, pela qual acusado de integrar organização criminosa, e não acolhida a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, foi concedida em segunda instância liminar em processo de medida cautelar inominada da acusação com a pretensão de atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, sendo determinada a prisão preventiva do paciente e dos corréus sem fundamentação idônea.  



    Ressalta que, “no decorrer da fase investigativa, o Paciente franqueou entrada dos investigadores em imóveis de sua propriedade e de seus familiares (residencial/comercial), disponibilizou senha de todos seus aparelhos celulares, bem como forneceu todos os documentos relacionados aos fatos investigados (DOCUMENTO 04 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS). Além do mais, foi alvo de prisão temporária e permaneceu segregado por 60 (sessenta) dias, sendo que, quando colocado em liberdade após transcurso desse período, manteve seus endereços devidamente atualizados, sendo regularmente localizado e citado para apresentar resposta à acusação na data de 14 de fevereiro de 2025”.  



    Sustenta que o “estado de saúde do Paciente é extremamente delicado, estando devidamente comprovado que ele sofre de enfermidades como hipertensão e diabetes, as quais exigem cuidados contínuos e indispensáveis. Tais condições, evidentemente, não podem ser adequadamente tratadas no ambiente carcerário durante o período de privação de liberdade”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Em primeiro lugar, digne-se o (a) Eminente Ministro (a) Relator (a) a conceder provimento liminar (...) para que sejam suspensos os efeitos da prisão preventiva vergastada, concedendo-se a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas menos invasivas, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura clausulado ou, subsidiariamente, que seja operada a conversão em prisão domiciliar por questões eminentemente humanitárias (saúde debilitada), até o julgamento definitivo do presente writ; 



    b) Por ocasião do julgamento de mérito, a concessão da ordem, (...) tornando definitivos os requerimentos de urgência, a fim de que a Paciente possa permanecer em estado de liberdade, envolvido sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência como norma de tratamento;



    c) Noutro giro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando o inquestionável e cognoscível constrangimento ilegal que reflete diretamente na liberdade de locomoção verificado na espécie, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 984.451.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar ter sido oferecida denúncia contra o paciente e corréus por integrarem organização criminosa:



    “(...) No dia 09 de setembro de 2024, por volta das 18h57, ocorreu o primeiro ataque do grupo delitivo. Isto porque, na Rodovia Candido Portinari (rodovia SP 334), km 381 + 800 metros, pista sul (sentido Franca x Ribeirão Preto) nesta cidade de Franca/SP, RICARDO MARQUES TROVÃO LAFAEFF, vulgo ‘Alemão’, agindo em unidade de propósitos com seu irmão (já denunciado) ROBERTO MARQUES TROVÃO LAFAEFF, bem como com Anderson Aparecido Diniz; Fernando de Carvalho Pereira e Robson Alan Cardoso Vivolo, além de outros comparsas não identificados, atacaram o veículo blindado da empresa PROTEGE, no qual estavam quatro trabalhadores encarregados do transporte de valores. Na ocasião, RICARDO e os demais integrantes do grupo estavam vestidos com roupas pretas, máscaras e portavam armas de grosso calibre. Como parte do plano elaborado, abordaram Rodolfo Rodrigues Cavassan que dirigia o caminhão Mercedes-Benz, placas CGU-3H84, e, mediante disparos de armas de fogo, determinaram que ele manobrasse o veículo de modo a bloquear o fluxo da rodovia e impedir a passagem de outros carros e, na sequência, furaram os pneus dianteiros do caminhão. Ato contínuo, no momento em que o carroforte transitava pela descrita rodovia, próximo ao Clube de Campo, outra parte do grupo que estava em uma caminhonete de cor clara, acionou a luz alta várias vezes atrás dos vigilantes e, na sequência, abriram fogo com armas de grosso calibre, o que obrigou o motorista do carro-forte a parar o veículo blindado no acostamento. Os quatro vigilantes desceram e foram colocados deitados ao solo, e, na sequência, foram socorridos e levados ao hospital, eis que três deles sofreram lesões decorrentes do ataque. O grupo, então, acoplou explosivos no carro-forte e, com o intento de alcançar os cofres e abri-los, foram acionados detonadores que culminaram com a explosão e o incêndio do veículo. Na empreitada todo o numerário também foi consumido pelo fogo, o que frustou a subtração por parte de RICARDO e seus comparsas. Na fuga, os roubadores que ocupavam dois veículos SUV, um de cor escura e o outro de cor branca, transitavam pela ‘Estrada do Leite’, a qual se localiza entre os municípios de Patrocínio e Batatais, ocasião em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra guarnições da Polícia Militar, sendo que houve revide por parte do sargento Facuri e do cabo José, os quais trabalham na cidade de Patrocínio Paulista/SP. No confronto os integrantes do grupo criminoso alvejaram uma viatura modelo utilitário da PM, a qual foi atingida na lateral direita e no parabrisas, cujos disparos transfixaram os bancos dianteiros e traseiros, bem como o vidro traseiro. Nada obstante, os autores conseguiram fugir pela ‘Estrada do Leite’, sentido ‘Fazenda Esmeril’. Em outro ponto da ‘Estrada do Leite’ o grupo efetuou, também, disparos de arma de fogo contra o veículo Toyota Hilux, placas, RCM-6H04, cor branca, da empresa Belo Monte Transmissora de Energia, a qual era conduzida por Philip Esteves Santos e tinha como passageiro Mario Eurípedes Dos Santos, sendo que os tiros acertaram a perna de Mario, causando-lhe as lesões que serão descritas no laudo a ser juntado oportunamente. Ainda como desdobramento da fuga, por volta das 19h30, na Rodovia Abraão Assed, entre os municípios de Serra Azul e Serrana, os autores dos crimes que ocupavam o veículo modelo Outlander, cor branca, placas FPN-7G27, e a Toyota Hilux, cor preta, placas NVX6E69, ambos ostentando luzes - high light - azul e vermelho, semelhantes às viaturas policiais, e faziam a escolta de um caminhão escuro, cruzaram com uma viatura da Polícia Militar. Neste momento, o grupo criminoso acionou os sinais luminosos dos veículos, sendo que os milicianos retribuíram com as luzes da viatua, pois pensaram se tratar de carros oficiais das forças de segurança. Ocorre que, ato contínuio, os ocupantes dos veículos espúrios iniciaram intenso ataque de tiros contra os Policiais Militares, que revidaram e com isso se iniciou novo confronto. Em virtude do tiroteio, um dos policiais foi atingido na perna esquerda. Tendo em vista que o veículo Toyota Hilux, que ostentava as placas NVX-6E69, havia sido atingido por disparos efetuados pelos policiais, os autores atearam fogo no referido veículo em plena via pública, de modo a expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outras pessoas, tanto civis quantos os agentes envolvidos na ocorrência. (...) Naquela ocasião, Anderson Aparecido Diniz, Fernando de Carvalho Pereira e Robson Alan Cardoso Vivolo ocupavam o veículo Mitsubishi Outlander, cor marrom, e, na Rodovia Altino Arantes, cruzaram com Policiais Militares do BAEP que patrulhavam a região e trafegavam no sentido contrário da via. Anderson, Fernando e Robson perceberam que as viaturas retornaram e, com isso, iniciaram a fuga pela rodovia. Todavia, após alguns quilômetros de acompanhamento pela polícia, os autores visualizaram que havia um caminhão, de placas AVC-6533, parado no acostamento da Rodovia SP 338 (Rodovia Joaquim Ferreira, próximo ao km 337), ocasião em que pararam o carro em frente do veículo de grande porte, desceram e passaram a efeturar inúmeros disparos contra as três viaturas da Polícia Militar que vinha no encalço. O tiroteio obrigou os agentes a pararem as viaturas atrás do referido caminhão, o qual ficou no meio do fogo cruzado. Em virtude do ataque, o PM Márcio Ribeiro foi atingido na região da cabeça e faleceu, bem como também foi atingido o motorista do caminhão Lenilson da Silva Pereira, o qual foi socorrido, submetido à cirurgia, mas, infelizmente, veio à óbito alguns dias depois, tudo narrado no Boletim de Ocorrência n. MM5655-5/2024, lavrado pelo 3ª Homicídios-DEICDEINTER-3. 



    (…) Do mesmo modo, CLEITON ROGER RIBEIRO integrou, igualmente, a organização ora descrita, o qual também detinha a função de prestar apoio na compra de itens e equipamentos utilizados pelo grupo, além de fornecer veículos aos comparsas e auxiliar na logística inerente aos meios de transporte empregados nas atividades do grupo criminoso. Como se vê, a conta de Igor Henrique Caetano Da Silva no Mercado Livre foi utilizada para diversas compras, sendo que parte delas foi entregue no endereço comercial de CLEITON ROGER, o qual possui uma revenda de veículos a Rua Iacanga, nº 1288, Americana/SP. Os seguintes produtos foram entregues nesse endereço: trilhos Rail 45º Mount Tático; 02 zarelho de Metal ambidestro bandoleira; Grip Tático, etc., itens esses igualmente utilizados em armas de fogo. Além disso, CLEITON ROGER adquiriu o veículo Saveiro CD Cross, placas, GAD-4H28, cor branca, ano 2019/2020, em 25/06/2019 e, logo no dia 07/08/2019, houve a alteração de propriedade para Thais Cristina Geraldo, CPF n. 322.298.008-09, residente em Ribeirão Preto/SP, a qual, por seu turno, transferiu o bem, no dia 18/09/2019, a ROBERTO MARQUES TROVÃO LAFAEFF, o qual utilizava o nome falso de João Roberto Pereira Cavalcante. Evidente, uma vez mais, o vínculo entre CLEITON ROGER e o fornecimento de veículos ao grupo criminoso, especialmente porque houve sucessivas transferências de propriedade do bem, os quais permaneceram em nome de CLEITON ROGER e de Thais Cristina Geraldo por curtos períodos de tempo, até que chegasse ao nome de ROBERTO. Não por coincidência, ainda, que o veículo RENAULT/KWID, cor branca, utilizado no apoio e resgate de ROBERTO MARQUES TROVÃO LAFAEFF até a UPA de Valinhos/SP, no dia 10/11/2024, pertencia a CLEITON ROGER, conforme se verá adiante”. 



    6. Em 11.2.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Franca/SP recebeu a denúncia contra o paciente, mas não acolheu a representação da autoridade policial pela sua prisão preventiva e de alguns corréus, em contrariedade ao parecer do Ministério Público: 



    “(...) No tocante aos réus FERNANDO HENRIQUE VERNILLE DE SALES, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CLEITON ROGER RIBEIRO, CLAYTON JOSÉ RAMOS NETO, MARCOS VINICIUS CAVALCANTI PEREIRA DA SILVA e HUGO HENRIQUE GUEDES DINIZ, em que pese o entendimento do Ministério Público e a participação deles em graves delitos, não restaram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, já que a maioria é primário (Clayton, Hugo, Marcos Vinicius, Fernando e Luis Carlos) e as penas dos delitos a eles imputados são relativamente baixas. Em caso de eventual condenação, é possível que o regime fixado não seja o fechado o que é incompatível com a prisão preventiva”.



    7. O Ministério Público de São Paulo protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo a Medida Cautelar Inominada n. 2044025-93.2025.8.26.0000, postulando a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do juízo de origem que não acolheu a representação pela prisão preventiva do paciente e de alguns corréus para viabilizar o imediato encarceramento.  



    Em 18.2.2025, o Desembargador Edison Brandão, do Tribunal de Justiça paulista, deferiu, “em caráter liminar, a cautela requerida pelo órgão ministerial, conferindo efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet, devendo os réus FERNANDO HENRIQUE VERNILLE DE SALES, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CLEITON ROGER RIBEIRO, CLAYTON JOSÉ RAMOS NETO, MARCOS VINICIUS CAVALCANTI PEREIRA DA SILVA e HUGOHENRIQUE GUEDES DINIZ serem recolhido ao cárcere, até o julgamento da presente medida”. Consta dessa decisão:



    “(...) Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. 



    No presente caso, verifica-se que LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e, por três vezes, no artigo 1ª, caput, da Lei n. 9.613/98 c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; MARCOS VINICIUS CAVALCANTI PEREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 2º, §§ 2º, da Lei n. 12.850/13 e no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal; e que FERNANDO HENRIQUE VERNILLE DE SALES, CLEITONROGER RIBEIRO, CLAYTON JOSÉ RAMOS NETO, e HUGO HENRIQUE GUEDES DINIZ foram denunciados como incurso no artigo 2º, §§ 2º, da Lei n. 12.850/13 (fls. 645/672 dos autos de origem). 



    Assim, a medida restritiva de liberdade encontra-se autorizada nos termos do Estatuto Processual supracitado. 



    No mais, trata-se de feito extremamente complexo, sendo que, da análise da inicial acusatória e dos demais documentos acostados aos autos, tem-se que as circunstâncias do caso são reveladoras da gravidade concreta. 



    Por todo exposto, verifica-se, em uma análise perfunctória, a real necessidade da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública. Ressalta-se que neste momento não há como se prever a provável reprimenda a ser aplicada, tampouco o regime prisional para início de seu cumprimento, o que só poderá ser apreciado por ocasião da sentença. 



    Saliente-se, ainda, que o fato de os réus possuírem, eventualmente, condições pessoais a eles favoráveis, não são elas causas que impedem a decretação da prisão preventiva, e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela. 



    Anota-se, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento. 



    Presentes, portanto, de forma inequívoca, no caso em tela, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis”. 



    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente :



    “(...) De fato, a aparente organização criminosa é notória por sua violência e destrutividade, empregando armamento de guerra, alvejando caminhões blindados, vitimando trabalhadores que realizavam a escolta, abrindo fogo contra viaturas policiais, gerando risco, dano, lesões e óbitos, conforme a denúncia (…).



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, devido à excepcional gravidade concreta dos crimes levados a efeito pela aparente organização criminosa e ao modus operandi atribuído ao ora paciente, dados os indícios de que atuaria proximamente ao líder da organização no interesse de ocultar a movimentação de bens que, além do elevado valor, seriam necessários ou úteis no cometimento de roubos especialmente graves, atuando ainda na obtenção de acessórios bélicos. 



    Com efeito, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva destinada a desarticular organização criminosa (…).



    Nesses termos, nota-se que a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 



    No mais, cumpre esclarecer que a análise a ser realizada quanto ao periculum libertatis é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco à ordem pública, e não se confundindo com o juízo de certeza reservado a eventual condenação. 



    Por fim, registre-se que analisar a tese relativa à prisão domiciliar significaria supressão de instância, demandando ainda dilação probatória, ambas providências inadmissíveis nesta via processual. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal”.



    9. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.  



    O paciente é acusado de ser integrar organização criminosa “notória por sua violência e destrutividade, empregando armamento de guerra, alvejando caminhões blindados, vitimando trabalhadores que realizavam a escolta, abrindo fogo contra viaturas policiais, gerando risco, dano, lesões e óbitos, conforme a denúncia”. Ele atua “proximamente ao líder da organização no interesse de ocultar a movimentação de bens que, além do elevado valor, seriam necessários ou úteis no cometimento de roubos especialmente graves, atuando ainda na obtenção de acessórios bélicos”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).  



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    12. Quanto às alegações do impetrante relativas ao estado de saúde do paciente e à necessidade de prisão domiciliar, trata-se de questão não examinada nas instâncias antecedentes.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentidode que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal. Nada impede que a defesa apresente nas instâncias antecedentes pedido de avaliação da condição do estado de saúde do paciente.  



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora